Tribunal: TJPA
Processo: 0808509-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6069 - Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808509-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: F N ALMEIDA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA
.
RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1.
Em regra, matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, no entanto, podem ser atingidas pela preclusão consumativa quando reconhecida a existência de coisa julgada, não podendo ser suscitadas sucessivas vezes pelas partes.

2.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

3. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em agravo de instrumento (processo 0808509-90.2018.8.14.0000) interposto pelo
F N ALMEIDA & CIA LTDA - EPP contra

ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada por esta Relatora,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão recorrida.

A decisão recorrida (ID 1787250 - Pág. 1 - 3) teve a seguinte conclusão:

No caso em exame a executada sustenta a prescrição do débito tributário, afirmando que o Auto de Infração e Notificação foi lavrado em 25/03/1997 e a ação ajuizada apenas em 07/12/2004. Todavia, verifica-se que a matéria já foi devidamente discutida nos autos, uma vez que foi objeto de arguição de Exceção de Pré Executividade (Id. 1109139 - Pág. 8/15), com decisão que rejeitou o incidente e Determinou o prosseguimento da execução ( Id. 1109140 - Pág. 7/8), contra a qual a executada interpôs Agravo de Instrumento ( Id. 1109141 - Pág. 9 à Id. 1109142 - Pág. 3), cuja decisão transito em julgado, conforme certificado à Id. 1109178 - Pág. 11/12. Em regra, matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, no entanto, podem ser atingidas pela preclusão consumativa quando reconhecida a existência de coisa julgada, não podendo ser suscitadas sucessivas vezes pelas partes. Neste sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a preclusão também pode atingir matérias de ordem pública, senão vejamos: (...)

Inviável analisar-se novamente a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando reconhecida a existência de coisa julgada sobre o tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 1061148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017). Grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.

1. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017)

Com efeito, nos casos em que já houver o pronunciamento relativo à prescrição, com decisão transitada em julgado, como é o caso dos autos, não será possível a parte arguir

a mesma matéria novamente, mesmo não tendo ocorrido o julgamento com a análise do mérito propriamente dito. Assim, sendo inviável a rediscussão da matéria, ante a preclusão consumativa, impõe-se o não provimento do presente recurso.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, alínea c, do CPC/2015 CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em sua totalidade.

Em suas razões (ID 1871224 - Pág. 1 - 4), aduz o agravante que embora tenha pleiteado o reconhecimento da inexistência da preclusão da decadência, o
decisum
se limitou a enfrentar a questão da prescrição, nada se referindo a decadência e que esta não foi objeto de Exceção de Pré-executividade, mas sim arguida em petição própria, sendo que a matéria não teria sido arguida nem em primeiro nem em segundo grau.

Quanto a prescrição, alega que esta deixou se ser apreciada no Juiz de primeiro grau, pois por ser arguida em Exceção de Pré-executividade, deixou de ser apreciada em face do entendimento de ser necessária dilação probatória.

Assim, requer, em caso de não ser reconsiderada a decisão embargada, que seja incluída em pauta de julgamento para apreciação do Colegiado.

Em sede de contrarrazões (ID 2134071 - Pág. 1 - 5), a embargada alega que que o agravante se valeu, na origem, da Exceção de Pré-Executividade e, por tal instituto não permitir dilação probatória, não houve apreciação do pleito na via eleita.

Aduz, ainda, que não há que se falar em prescrição do credito tributário, tendo em vista somente após o esgotamento das instâncias administrativas é que se poderá contar o prazo para o exercício do direito de ação do estado de cobrar o tributo judicialmente.

Assim, requer que seja julgado improcedente o presente agravo para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
se a decadência e a prescrição para a cobrança do ICMS foram atingidas pela preclusão consumativa.

O agravante sustenta que a decadência sobre o direito ao tributo de ICMS não foi objeto de Exceção de Pre-executividade, mas sim arguida em petição própria, sendo que a matéria não teria sido arguida nem em primeiro nem em segundo grau.

Em que pese o argumento do Recorrente, analisandos os autos no sistema LIBRA, observa-se que o Juiz de piso se manifestou sobre a não ocorrência da decadência, nos seguintes termos:

Sabe-se que o fenômeno da preclusão não deve ser confundido com a decadência. A preclusão representa a perda de um poder de agir no processo, de uma faculdade processual ou ônus processual. Ocorre sempre de forma incidental e sempre está atrelada à prática de um ato. Se uma das partes for intimada para recorrer de uma decisão e assim o fizer dentro do prazo, haverá, assim, a preclusão do seu direito de se manifestar novamente.

A decadência, em seu expediente, é a extinção do direito pela inércia do seu titular. Está subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo prefixado e este se esgota sem ser exercitado. O sujeito titular do direito não utiliza seu poder de ação dentro do lapso de tempo estabelecido para exercer o direito, o que não se vislumbra no presente caso.

Diante do exposto, indefiro o petitório de fls. 106/120, e determino a intimação da Fazenda Pública, por meio de seu representante, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Dessa forma, as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição, porém tal faculdade não se reveste de caráter absoluto, tendo em vista que podem precluir, objetivando garantir estabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica. Esse entendimento é cada vez mais consolidado na doutrina e na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.

Em regra, matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, no entanto, podem ser atingidas pela preclusão consumativa quando reconhecida a existência de coisa julgada, não podendo ser suscitadas sucessivas vezes pelas partes.

Como bem explicado na decisão ora combatida, a qual transcrevo: verifica-se que a matéria já foi devidamente discutida nos autos, uma vez que foi objeto de arguição de Exceção de Pré Executividade (Id. 1109139 - Pág. 8/15), com decisão que rejeitou o incidente e determinou o prosseguimento da execução ( Id.1109140 - Pág. 7/8), contra a qual a executada interpôs Agravo de Instrumento ( Id. 1109141 - Pág. 9 à Id. 1109142 - Pág. 3), cuja decisão transito em julgado, conforme certificado à Id. 1109178 - Pág. 11/12.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019), o que ocorreu no presente caso.

3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas" (REsp. 996.784/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1448015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Com relação a prescrição, também já houve o pronunciamento, ainda que não quanto ao mérito, relativo ao mencionado instituto, com decisão transitada em julgado, portanto, não será possível a parte arguir a mesma matéria novamente.

Assim, sendo inviável a rediscussão da matéria, ante a preclusão consumativa, impõe-se a manutenção de decisão agravada, uma vez que converge com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém,09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020